Tribunal: TJES
Processo: 0000734-74.2018.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Concurso Público / Edital; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000734-74.2018.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ALINE GUARNIER MATIELO VINCO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
CONCURSO PÚBLICO.

TEMA 748 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL

INTERESSE PÚBLICO.

NÃO

OBRIGATORIEDADE DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO

DE VAGAS

DISPONIBILIZADOS EM CONCURSO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

ILEGALIDADE OU ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA.

RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Preliminar de Gratuidade da Justiça concedida a apelante ante demonstração fática da situação de hipossuficiência.

2.
Preliminar de Cerceamento de defesa rejeitada, diante dos
fatos apresentados e do conjunto probatório,
suficientes para que o magistrado de primeiro grau proferisse decisão fundamentada.

3.

Acerca do tema de nomeação de candidato para além do número de vagas determinado no edital do concurso, dispõe o tema de repercussão geral 784 do STF que:
“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
[...]”.

4.
Diante da aprovação
em posição longínqua do número de vagas ofertadas pelo concurso, não há o que se falar em direito à nomeação
. Esta
decorre da
oportunidade
e conveniência
da Administração Pública,
diante de disponibilidade de cargos para servidores efetivos.

5.

Acerca

d
a criação de cargos temporários
(
37, IX,
CF)
, esta
possibilidade decorre da
necessidade temporária de excepcional interesse público.
Leitura inteligente do tema 612 de repercussão geral do STF.

6.

“[...]A simples contratação temporária de servidores, por prazo determinado, é insuficiente para configurar a quebra de ordem classificatória do certame, e isto porque não se pode dela inferir que existam cargos públicos vagos, na medida em que tal modalidade de contratação se presume realizada exclusivamente para o preenchimento de função transitória decorrente de necessidade excepcional do ente público [...]”
(
TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO Nº 0002492-22.2018.8.08.0038.
Relator Des. Carlos Simões Fonseca. Julgado: 15/09/2020. DJ
e
: 08/10/2020
).

7
.

In casu
,
a parte apela
nte
não conseguiu comprovar a arbitrariedade da
A
dministração, ou a ilegalidade
na contratação

de temporários
.

8
.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALINE GUARNIER MATIELO,
irresignada com sentença proferida (fls. 330/331) pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, condenando a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na importância de 12% (doze por cento) do valor da causa.

Relata, na inicial, a autora (fls. 02/23), ora apelante, que foi aprovada no Concurso Público nº 001/2016 que disponibilizava 38 (trinta e oito)vagas para o para o cargo de Professor MAPA, tendo figurado na posição 78º (septuagésima oitava)posição.

Ajuizou a presente ação por entender que a contratação de professores temporários para o cargo para o qual foi aprovada em concurso público é irregular, e que a autora deveria ser convocada para ocupar o cargo para o qual prestou concurso.

Da sentença de primeiro grau que decidiu pela improcedência dos pedidos autorais, a autora interpôs recurso apelatório (fls. 337/366), alegando irregularidade da contratação de funcionários temporários para exerceram o cargo de Professor MAPA, e que da disponibilidade de vagas para exercer o referido cargo, surge o direito subjetivo da apelante em ser convocada e nomeada.

Alega que, com base no princípio da simetria, é requisito inarredável para investidura em cargos públicos a realização do concurso público. Relata que a contratação temporária é excepcional e somente cabível para funções que não sejam permanentes no serviço público.

Afirma que a jurisprudência pacificou o entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação e posse, mesmo fora do número de vagas previstos no edital, quando o preenchimento dessas vagas ocorre por nomeação de servidores em contratação por designação temporária, mormente em áreas consideradas de caráter essencial.

Argumenta pela inconstitucionalidade da Lei nº 10/2002, Artigo 25, pelo fato de autorizar contratação sem prestação de processo seletivo.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES

I- DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No caso em apreço vislumbra-se que a Apelante requereu o benefício da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais. O douto magistrado de primeiro grau entendeu por

indeferir a gratuidade da justiça (fls. 217/219) à Requerente, ao argumento de que:

Consoante se extrai dos autos, a requerente, profissional da educação, aufere, no mínimo, a renda descrita às fls. 111, de ordem a poder fazer frente as custas judiciais do seu procedimento.

A própria autora ostenta estado civil de casada, e isso certamente mitiga o argumento de praticamente suporta todos os custos da unidade familiar, de forma que os documentos acostados às fls. 38 a 47, perdem a verossimilhança que se quer fazer crer.

[...] A bem da verdade, no caso, a autora se limitou, naturalmente a acostar aos autos comprovantes de despesas que teoricamente suporta exclusivamente, mas esqueceu-se de indicar qual é o rendimento do núcleo familiar, sendo que os seus não pode ser considerado parco a ponto de ser classificada como hipossuficiente.

Se realmente a parte autora fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria sim comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos temos do Decreto nº 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” [...].

Após ter o pedido da Gratuidade da Justiça indeferido em primeiro grau, a autora pagou as custas iniciais de forma parcelada (fl. 229). Contudo, pleiteia novamente a apelante, em recurso apelatório, o deferimento do benefício.

Quanto a este tema, o Art. 99, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] § 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça, que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

In casu
, analisando os documentos acostados em ID 5167447, verifica-se que, a fim de comprovar sua hipossuficiência financeira, a Apelante juntou aos autos comprovantes contendo a planilha de gastos pessoais, comprovante de contracheques, despesas com supermercado, remédios, e declaração de imposto de renda dos últimos três anos.

Vislumbra-se que restou comprovado um custo de vida mensal de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que, praticamente, se iguala a sua renda mensal.

Ante o exposto,
concedo
a Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
.

II- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Assim dispõe recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento supramencionado:

[...]1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

[...](AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021). (destaque).

Neste sentido, não há o que se falar em cerceamento de defesa diante da não resposta do julgador de primeiro grau quanto ao requerimento da autora para que o apelado, obrigatoriamente, apresentasse a listagem atualizada e justificada sobre
cada servidor temporário
em atividade
que ocupa o cargo de professor MAPA/PA
no município de Conceição do Castelo/ES.

Isto porque os fatos apresentados e o conjunto probatório foram suficientes para que o magistrado de primeiro grau proferisse decisão fundamentada.

Ante o exposto,
r
ejeito a preliminar
de cerceamento da defesa.

DO MÉRITO

Relata a apelante que passou na posição de número 78 (setenta e oito) do concurso que disponibilizava 38 (trinta e oito) vagas para o cargo de Professor ensino “A”, o chamado Professor MAPA, cujo edital é o PMCC-ES nº 001/2016.

Alega que, até 2018 foram nomeados somente os primeiros 46 (quarenta e seis) candidatos, além da candidata de posição 48 (quarenta e oito) que passou entre os portadores de necessidades especiais, não havendo mais nenhuma outra nomeação.

Continuadamente, afirma que através do Edital nº 004/2017, o Município passou a realizar processo de contratação de temporários para o cargo de Professor MAPA. Diante disto, entende a apelante que é irregular a abertura para contratar profissionais temporários quando existe a lista de aprovados no concurso PMCC-ES nº 001/2016 para o mesmo cargo.

Acerca do tema de nomeação de candidato para além do número de vagas determinado no edital do concurso, o tema 784 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(
destaquei
)

Extrai-se do referido precedente que a posterior alegação de abertura de mais vagas para o cargo do qual a apelada prestou concurso não lhe garante direito de nomeação.

E sendo assim, uma vez que a candidata apelante foi aprovada em posição longínqua do número de vagas ofertadas pelo concurso - 78 (setenta e oito), não há que se falar em direito à nomeação.

Em Edital de Convocação nº 01/2017 (fls. 49/54) foram nomeados os primeiros 38 (trinta e oito) convocados, quantitativo previsto, inicialmente, na deflagração do concurso.

Posteriormente, em Edital de nº001/2018 (fls. 55/60), foram nomeados os aprovados que figuravam na posição 39 (trinta e nove) a 44 (quarenta e quatro).

Nota-se que as nomeações dos candidatos fora no número de vagas originalmente prestados é subjetiva, decorrente da disponibilidade e necessidade administrativa de realizar novas contratações de profissionais para cargo efetivo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. [...]
IV - É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.

Neste sentido: (AgRg no RMS 43.596/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017, AgInt no RMS 49.983/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017 e AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017.)

V - A mera existência de vagas, ou mesmo a criação de novas vagas, ainda que haja contratação à título precário, não se traduz em inequívoco interesse público no seu preenchimento, uma vez que cabe à própria Administração Pública, valendo-se de seu juízo de conveniência e oportunidade, determinar o momento em que aquelas serão efetivamente preenchidas, bem como a quantidade de convocações.
[...]
(STJ, SEGUNDA TURMA. AgInt no RMS 69736/MG. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgado: 03/04/2023. DJe: 11/04/2023). (destaque).

Pelo exposto, é notável que não é um direito da apelante, aprovada fora do número de vagas ofertados pelo concurso público, ser convocada e nomeada para o cargo de professora MAPA; a sua nomeação decorre da oportunidade e conveniência da Administração Pública, diante de disponibilidade de cargos para servidores efetivos.

Acerca da criação de cargos temporários (art. 37, IX, CF), essa possibilidade decorre da necessidade temporária de excepcional interesse público. A fim de esclarecer o que se entende por contratação temporária válida de servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral para o Tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b)o prazo de contratação seja predeterminado; c)a necessidade seja
temporária;
d)o interesse público seja excepcional; e)a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

A jurisprudência traz o entendimento de que a contratação de servidores temporária não evidencia preterição capaz de nomear definitivamente candidatos aprovados fora do número de vagas. Neste sentido:

[...] 4. A alegação de que a Administração tem contratado servidores temporários para as mesmas funções, por si só, não demonstra a "preterição arbitrária e imotivada" de candidato aprovado fora do número de vagas. [...] (STJ, AgInt no MS n. 22.241/DF, Rel.
Min.
GURGEL DE FARIA
,
Primeira Seção, DJe 21/2/2022).

O E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo segue entendimento consoante, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2015/PMNCV - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO PARA FINS DE NOMEAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO RECUSO VOLUNTÁRIO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. [...]
4.
A simples contratação temporária de servidores, por prazo determinado, é insuficiente para configurar a quebra de ordem classificatória do certame, e isto porque não se pode dela inferir que existam cargos públicos vagos, na medida em que tal modalidade de contratação se presume realizada exclusivamente para o preenchimento de função transitória decorrente de necessidade excepcional do ente público.

5.
Não comprovada a preterição, afasta-se, o direito líquido e certo alegado pelas apeladas e reforma-se a sentença.

6. Recurso voluntário provido. Sentença reformada em reexame necessário.

(TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO Nº 0002492-22.2018.8.08.0038. Relator Des. Carlos Simões Fonseca. Julgado: 15/09/2020. DJe: 08/10/2020)

Conforme destacado, a busca por servidores temporários é diferente da busca por servidores para ocupar cargos efetivos, através da realização de concurso público. A contratação de temporários se dá para
atender uma necessidade
transitória
da administração
, isto é, de uma situação decorrente de vacância temporária que pode decorrer, por exemplo, da aposentadoria de um servidor, de caso de calamidade, demissão, dentre outros, em consonância com a Lei nº 4.266/2008, alterada pela Lei 5.240/2013.

Ademais, destaca-se que a fl. 96, a apelante recebeu um e-mail em 2017 no qual a apelada explica que existiam 06 (seis) vagas de efetivos disponíveis, e que estas seriam preenchidas pela ordem de convocação. Quanto às vagas temporárias, estas seriam ocupadas após aprovação em processo seletivo específico (Edital 04/2017).

Em 2018 (fl. 104), a apelante foi informada que todas as vagas disponíveis para a função de professor PA já se encontravam ocupadas.

Também restou comprovado que o apelado realizou as contratações de servidores para a designação temporária mediante a criação de lei nº 1.891/2016(fls. 310/312), Lei 1.970/2018 (fls. 313/316), Lei 2.047/2018 (fls. 318/320), Lei 2.147/2019 (fls. 322/323), com tempo determinado, nos casos em que ocorrer afastamento e vacância, dentre outras hipóteses previstas pelo Estatuto do Magistério Público Municipal, e processo seletivo específico, o que torna os requerimentos legais.

Ainda, é possível perceber a nomeação de alguns candidatos aprovados no mesmo concurso que a apelante (fls.46/47 e fls.289/304), dentre eles Maria Luiza Vieira Zagoto, Sandra Ribeiro Badaró, Erieane Cristina Botelho, Flávia Ferreira Milagre, Vagna Rosângela Zaqui Pião e Eliane Moreira Zaferino da Silva, sendo esta última ocupante da posição 65 (sessenta e cinco).

Em sendo assim, nota-se que após a prorrogação do concurso (Lei municipal 2.323/2022 e Decreto Municipal nº 3187/2018) até meados de janeiro de 2022, candidatos fora das vagas, mas melhores classificados que a apelante foram convocados, de forma que, não há que falar em preterição de temporários pelo fato da apelante não ter sido chamada para ocupa cargo efetivo.

É possível concluir então que a parte apelante não conseguiu comprovar arbitrariedade da administração, ou a ilegalidade na contratação de temporários.

O Colendo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em recentes julgados entende em sentido consoante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DESNECESSIDADE DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...
]
3.
Quanto à alegação de omissão de que não houve manifestação acerca da preterição sofrida pelo autor,
observa-se que o acórdão objurgado, foi categórico em reconhecer que não houve preterição imotivada do candidato, haja vista que o autor não possui direito automático a nomeação, porquanto, foi aprovado fora do número de vagas. 4. Com relação à ilegalidade na contratação temporária de terceiros na prestação de serviço, tem-se, ainda, que o acórdão reconheceu que a simples contratação temporária de terceiros não enseja automaticamente direito à nomeação de candidatos quando inexiste cargo público vago.
5. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora: os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. (AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016). 6.Recurso desprovido. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Embargos de Declaração Ap. nº 0023097-46.2009.8.08.0024. Relator: Jorge do Nascimento Viana. Julgado: 18/07/2022. DJe: 29/07/2022). (destaque).

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação mantendo incólume o
decisum
vergastado.

Majoro os honorários sucumbenciais, em 2% (dois por cento) sobre o valor econômico, nos moldes do Art. 85,§ 11º do CPC, fixando-os em definitivo em 14% (quatorze por cento), suspensa a exigibilidade frente da gratuidade da justiça deferido à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)